Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos de ausência de preclusão e princípio da menor onerosidade excessiva e essencialidade dos créditos do aluguel penhorados; e (ii) se os embargos podem ser utilizados para obter efeito infringente e modificar o entendimento anteriormente adotado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, concluindo que a matéria já foi objeto de apreciação e decisão pelo Juízo de origem, conforme indicado nos autos, o que acarreta a preclusão da discussão sobre o tema.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O inconformismo da embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida."